Tribunal: TJSP
Processo: 1004518-42.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
MONITÓRIA. Contrato de Abertura de Crédito BB – Giro Empresa Flex, com previsão de renovação automática. Sentença de improcedência. Apelo dos devedores. 1. Concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. 2. Inicial instruída com o contrato, com comprovação da disponibilização do valor em conta da empresa, e com memória de cálculo. Documentos hábeis para aparelhar a ação monitória. 3. Juros

Ementa:
MONITÓRIA. Contrato de Abertura de Crédito BB – Giro Empresa Flex, com previsão de renovação automática. Sentença de improcedência. Apelo dos devedores. 1. Concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. 2. Inicial instruída com o contrato, com comprovação da disponibilização do valor em conta da empresa, e com memória de cálculo. Documentos hábeis para aparelhar a ação monitória. 3. Juros remuneratórios. Embora a taxa de juros remuneratórios não esteja prevista no contrato, constata-se que na memória de cálculo houve utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não havendo falar em excesso de cálculo. 4. Capitalização dos juros remuneratórios. Admissibilidade após edição da MP 1963-17/2000. 5. Comissão de permanência. Regularidade em sua cobrança, posto que não foi cumulada com outros encargos moratórios. Sentença mantida. 6. Juros e correção monetária adequadamente computados. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para a concessão da gratuidade de justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004518-42.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes BRASIL
PAVIMENTAÇÃO LTDA ME, RUBENS RODRIGUES DE LIMA e MARINA DE
ARRUDA LIMA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004518-42.2018.8.26.0048 -Voto no 21126
2
Voto no 21126
Apelação no 1004518-42.2018.8.26.0048
Apelantes: Brasil Pavimentação Ltda Me e outros
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Atibaia
Juiz Sentenciante: Rogério A. Correia Dias
MONITÓRIA. Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex, com previsão de renovação automática.
Sentença de improcedência. Apelo dos devedores. 1.
Concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. 2.
Inicial instruída com o contrato, com comprovação da
disponibilização do valor em conta da empresa, e com
memória de cálculo. Documentos hábeis para aparelhar a
ação monitória. 3. Juros remuneratórios. Embora a taxa de
juros remuneratórios não esteja prevista no contrato,
constata-se que na memória de cálculo houve utilização da
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil, não havendo falar em excesso de cálculo. 4.
Capitalização dos juros remuneratórios. Admissibilidade
após edição da MP 1963-17/2000. 5. Comissão de
permanência. Regularidade em sua cobrança, posto que não
foi cumulada com outros encargos moratórios. Sentença
mantida. 6. Juros e correção monetária adequadamente
computados. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas
para a concessão da gratuidade de justiça.
BANCO DO BRASIL S. A. promove ação monitória contra
BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME, MARINA DE ARRUDA LIMA e
ESPÓLIO DE RUBENS RODRIGUES DE LIMA aduzindo, em síntese, que
é credor dos réus, da importância descrita na inicial, representada por
contrato de abertura de crédito bancário.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença de fls.
269/271, para constituir de pleno direito em título executivo judicial o
valor de R$ 41.045,56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004518-42.2018.8.26.0048 -Voto no 21126
3
Apelam os réus. Pedem a concessão da gratuidade de justiça;
e, no mérito, reiteram as razões deduzidas nos embargos monitórios.
O recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
De início, mister consignar que o pedido de concessão de
assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual,
nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
Logo, o requerimento postulado pelo apelante, deve ser
analisado, de acordo com as provas colacionadas aos autos.
Ademais, nos termos da súmula 481/STJ, faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Os apelantes afirmam que não possuem condições de arcar
com as custas processuais, por força de crise financeira.
Pelo que, o deferimento da assistência judiciaria, no caso
vertente, é de rigor, com a ressalva de operar efeitos ex nunc, ou seja, não
implicará em modificação da sentença, recaindo somente sobre as taxas
judiciárias (recolhimento do preparo); isto é, não abrange a condenação ao
pagamento das verbas sucumbenciais.
Por outro lado, fica afastada a preliminar apresentada em
contrarrazões. O fato de os apelantes haverem repetido os argumentos
utilizados em embargos monitórios não importa em violação ao princípio da
dialeticidade, uma vez que houve impugnação da sentença, além do
exercício do contraditório pela credora, por intermédio da apresentação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004518-42.2018.8.26.0048 -Voto no 21126
4
contrarrazões.
Passa-se ao tema de fundo.
Celebraram as partes Contrato de Abertura de Crédito BB
Giro Empresa Flex n. 041.509.412 (fls. 29/46), firmado em 15/12/2014, no
qual fora concedido limite de crédito no valor de R$ 310.000,00, com
vencimento final para 10/12/2015, com previsão de renovação automática
do contrato, não havendo manifestação contrária das partes.
O contrato de abertura de crédito possui valor certo e
determinado, aliado ao Demonstrativo de Conta Vinculada (fls. 48 e
seguintes), são documentos suficientes a comprovar os fatos constitutivos
do direito do credor.
Não há falar em deficiência na instrução da inicial, que está
aparelhada com documentos hábeis para instruir a via judicial eleita (ação
monitória): o contrato, os extratos bancários e a planilha de cálculo,
evidenciando a disponibilização do numerário e o valor da dívida.
No tocante aos juros remuneratórios, constata-se que a
CLÁUSULA OITAVA assim previu: “Encargos financeiros de normalidade
sobre os valores do crédito aberto, enquanto estiverem sendo utilizados
pelo(a) financiado(a), bem como sobre os saldos devedores daí
decorrentes, incidirão juros à taxa mensal indicada no item 3 da proposta
para utilização de crédito, firmada por ocasião das liberações, equivalente
à taxa efetiva anual, também indicada no item 3 da referida proposta.
Referidos juros serão calculados com base na taxa equivalente diária (mês
comercial: 30 dias).” (fls. 34 destaques não constam do original).
Não houve, no contrato, previsão de qual seria a taxa de
juros remuneratório utilizada, com remissão expressa à proposta para
utilização de crédito, firmada por ocasião das liberações, a qual não foi
anexada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004518-42.2018.8.26.0048 -Voto no 21126
5
Nesta hipótese, deve prevalecer a taxa média de mercado,
praticada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 530/STJ: “Nos
contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada
por ausência de pactuação ou pela falta de
juntada do instrumento aos autos , aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”
Deve, portanto, ser permitida a cobrança de juros
remuneratórios com base na taxa média de mercado indicada pelo BACEN.
Sem embargo da irresignação dos apelantes, tem-se que essa
orientação foi observada pela instituição financeira.
De fato. No demonstrativo de conta vinculada há indicação
das taxas de juros remuneratórios utilizadas no cálculo, e de acordo com o
período, que tiveram como base as taxas médias de mercado apuradas e
divulgadas pelo BACEN (fls. 47).
Bem por isso, não há falar em abusividade no percentual de
juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira.
Com relação à capitalização, este Relator vem adotando o
mesmo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, oriundo de
julgados proferidos de forma repetitiva, que a permite em periodicidade
inferior à anual, desde que expressamente ajustada, e em contratos firmados
posteriormente à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de
março de 2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001), perenizada pelo artigo 2o,
da Emenda Constitucional no 32/2001.
Como o contrato foi celebrado em 2014, ocasião em que já
vigorava referida medida provisória, com expressa menção à capitalização
dos juros, de abusividade não há falar também nesse ponto.
Confira-se, a propósito, o teor do parágrafo primeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004518-42.2018.8.26.0048 -Voto no 21126
6
cláusula oitava: “Débito os juros de que trata o preâmbulo desta cláusula
será debitados/capitalizados mensamente, a cada data base, nas remições,
proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento antecipado, no
vencimento final e na liquidação da dívida.” (fls. 34).
Pelo que, não há falar em abusividade na prática da
capitalização dos juros remuneratórios.
De igual forma, pela análise do demonstrativo de conta
vinculada, aliado ao contrato celebrado entre as partes, verifica-se que,
efetivamente, houve previsão da cobrança de comissão de permanência
(cláusula nona
fls. 35), apenas no período de inadimplência, sem
cumulação com outros encargos moratórios.
No tocante aos juros e à correção monetária, dessume-se
haverem sido adequadamente aplicados.
Nesse sentido, transcreve-se excerto da elucidativa sentença:
“Ademais, as alegações dos embargantes no sentido de que a planilha de
cálculos do banco deveria ter considerado os juros de mora a partir da
citação e a correção monetária desde o ajuizamento da ação, também
devem ser afastadas. Isso porque os embargantes confundem os juros e
correção monetária estabelecidos no contrato por eles celebrado com os
juros de mora e correção decorrentes da condenação judicial. Não teria
mesmo cabimento esperar que o banco propusesse a ação sem corrigir
monetariamente seu crédito e sem aplicar os juros pactuados, isto sim, que
constitui enriquecimento ilícito dos devedores.”
Por fim, ainda que se admita, para argumentar, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, é de se consignar que a celebração de
contratos de adesão é permitida por lei, não se vislumbrando, no caso em
análise, cláusulas abusivas que importem em desequilíbrio contratual.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação tecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004518-42.2018.8.26.0048 -Voto no 21126
7
pelos apelantes, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
Ficam majorados os honorários recursais para 12% do valor
da causa, observada a gratuidade concedida no âmbito recursal.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO, apenas para a concessão da gratuidade de justiça.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator